Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718802-30.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0718802-30.2023.8.07.0001 APELANTE: IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, MARCELLA CORREIA BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA DESPACHO Em prestígio ao contraditório, dê-se vista ao autor/apelante, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado por seu adversário (ID 60126730). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora